Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709985-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCIO DANTAS TONHECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de MARCIO DANTAS TONHECA. O juízo a quo indeferiu o pedido de realização de pesquisa por ativos financeiros (Sisbajud), sob o argumento de que não havia indícios de modificação da situação patrimonial do executado. Em suas razões (ID 34039671), o agravante sustenta que, após o decurso de prazo razoável, admite-se a reiteração de pesquisas de bens nos sistemas informatizados e que é indispensável a intervenção judicial para acessar as informações constantes do Sisbajud. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de impedir a extinção do processo. No mérito, a reforma da decisão e o deferimento da pesquisa requerida, com reiteração automática. Preparo recolhido (ID 34039672 e ID 34039675). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. É inútil, todavia, no caso de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida. No caso, a decisão agravada tem conteúdo negativo, porquanto indeferiu as buscas requeridas. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante demonstram a probabilidade de provimento do recurso, contudo, não há risco ao resultado útil do processo ou de dano grave. Na hipótese, o pedido do exequente, ora agravante, foi indeferido e a execução permaneceria suspensa, nos termos do art. 921, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Em que pese a fluência do prazo da prescrição intercorrente, não há, em princípio, risco iminente de extinção do processo que justifique a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator